Tribunal: TJDFT
Processo: 0707168-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSO. DEVIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 921, III do CPC, suspende-se o curso da execução quando não for localizado bens do executado passíveis de constrição.
2. Realizada a penhora de pequena parte do débito e não indicados outros bens passíveis de penhora, tendo sido realizada consultas nos sistemas disponíveis ao Judiciário, é possível a suspensão do feito conforme determina o artigo 921 do CPC.
3. Negou-se provimento ao recurso.